Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-65.2024.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000035-65.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003031-71.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 30/04/2024 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO NÃO CONTEMPLADO NO ROL TAXATIVO DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – AÇÃO REVISIONAL A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da ação revisional quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente João Filho de Oliveira e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em não conhecer da presente revisão criminal. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta pelo 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), contra a respeitável decisão prolatada pela colenda Primeira Câmara, que negou provimento ao recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000015- 45.2022.9.13.0000, interposto pela defesa, e manteve o regime fechado para o cumprimento inicial da pena que lhe foi imputada: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos fatos; Com a instrução do processo no primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público, nas suas alegações finais orais do evento 119, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, também em alegações finais orais, arguiu em preliminares: a inépcia da denúncia; a nulidade das provas devido à não obediência à cadeia de custódia da prova e à ausência de perícia; a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inadmissibilidade da prova colhida por meios ilícitos devido à infringência à dignidade da pessoa humana dos envolvidos com constrangimentos e agressões; a questão do juiz das garantias e da causa propriamente dita, inovação trazida pelo pacote anticrime. No mérito, a defesa pediu a improcedência da denúncia para absolver o acusado das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sentido unânime de votos, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também em sentido unânime de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 305 (concussão) e no art. 326 (violação de sigilo profissional); por maioria de quatro votos a um, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM); e, por maioria de três votos a dois, absolveu-o do crime previsto no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II da Lei n. 12.850, de 2013, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Ao final, o CPJ declarou extinta a punibilidade do acusado em relação aos crimes previstos no art. 326 (violação de sigilo funcional) e no art. 319 (prevaricação) do CPM, fundamentando-se no prazo decorrido entre a data de recebimento da denúncia (13 de dezembro de 2018) e a data da sessão de julgamento (30 de abril de 2021), conforme previsão do art. 123, IV, c/c. o art. 125, VII, ambos do CPM. O CPJ, em sentido unânime, manteve a condenação do acusado em relação ao crime previsto no art. 305 (concussão), fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto com as condições legais estabelecidas na sentença. Inconformados, o acusado e o Ministério Público ofertaram recurso de apelação conforme eventos 59 e 62. Nas razões ministeriais, pugnou-se pela reforma da sentença, e, por conseguinte, pela condenação do acusado pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II da Lei n. 12.850, de 2013. Nas contrarrazões ao apelo, evento 73, a defesa requereu o desprovimento da apelação ministerial, para que fosse mantida a decisão a quo, no tocante à questão discutida. Nas razões de apelação, a defesa sustentou, em preliminares, as mesmas teses levantadas nas alegações finais e, no mérito, pugnou pela absolvição do apelante, pelo crime previsto no art. 305 (concussão), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Nas contrarrazões do evento 79, o Ministério Público asseverou que todas as preliminares levantadas já foram enfrentadas pelo CPJ, quando da sessão de julgamento, não trazendo a defesa novos argumentos. No mérito, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para confirmar a condenação do réu nas sanções do art. 305 (concussão) do CPM. A eminente Procuradora de Justiça, no parecer do evento 06, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, rejeição de todas as preliminares arguidas, total improvimento do recurso interposto pela defesa (eventos 59 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e 73) e provimento do recurso interposto pela acusação (evento 62), a fim de que, mantida a condenação pelo crime de concussão já efetivada em 1ª instância, seja parcialmente reformada a sentença para condenar o acusado, também, nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013. O venerável acórdão deu provimento ao recurso ministerial, reformou a sentença primeva e unificou as penas impostas, em razão do crime de organização criminosa e do crime de concussão, em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, o que se vê no evento 27. A defesa interpôs agravo interno, objetivando a reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declarações, que foram tomados como incabíveis, evento 60, opostos contra a decisão que inadmitiu o recurso especial também interposto, com respaldo na aplicação das Súmulas n. 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), evento 52. Ainda inconformada, a defesa do promovente interpôs Recurso Extraordinário, igualmente inadmitido. Dessa feita, a defesa ainda interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, mais uma vez sem sucesso. Por fim, foi ajuizada Ação de Justificação visando embasar esta Revisão Criminal, tendo em vista o surgimento de prova nova, segundo seu entendimento, capaz de provar a inocência do ora requerente (Processo n. 2000045-03.2024.9.13.0003). Contudo, a liminar pleiteada na Ação de Justificação para suspender a audiência admonitória agendada para o dia 24/01/2023 foi indeferida e o regime fixado para o cumprimento da pena, que seria inicialmente o semiaberto, foi alterado para o fechado. Na audiência admonitória realizada, a Defesa Técnica, por sua vez, manifestou-se pela adequação do regime, mas a meritíssima juíza determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado, mantendo o regime fechado, bem como a declinação da competência à Justiça comum estadual, comarca de origem, nos termos do evento 100. Ato contínuo, a defesa impetrou Habeas Corpus preventivo no próprio Tribunal coator. Desse não se conheceu, ao argumento de incompetência do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) para o julgamento, porquanto, nos autos do Processo n. 2000015-45.2022.9.13.0000, verifica-se que o Órgão Pleno deste TJMMG negou provimento ao recurso de embargos infringentes manejado pela defesa do requerente, sendo, portanto, mantido o regime fechado para o cumprimento da pena pela colenda Primeira Câmara. Tal entendimento foi mantido em sede de embargos de declaração, conforme eventos 22 e 37, Processo n. 2000015-45.2022.9.13.0000. Por fim, foi impetrado habeas corpus perante o STJ, contra decisão do TJMMG. A defesa alegou constrangimento ilegal devido à fixação do regime. No entanto, o pedido liminar foi indeferido devido à ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 deliberação colegiada do Tribunal de origem, conforme entendimento jurisprudencial. Com estes argumentos, a defesa requereu a medida liminar para que de imediato seja expedido o contramandado de prisão até o julgamento do mérito em benefício do requerente, por ausência dos requisitos autorizadores da fixação em regime fechado para início do cumprimento da pena. Para tanto, disse que o perigo da demora se encontra presente na hipótese e reside no fato de que o requerente vai iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso e corre o risco de morte em face do lugar hostil que é o cárcere. Ressaltou, ainda, os perigos bastante discutidos e evidenciados do sistema penitenciário, além do afastamento ao convívio familiar de maneira injusta e argumentou que a não concessão da liminar pleiteada importará na submissão do requerente a (vexatória) execução da pena em regime fechado. Afirmou que a probabilidade do direito encontra sustentáculo na ausência dos requisitos autorizadores para fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, acrescentando que o requerente foi condenado a uma pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, evento 27, e não possui condições desfavoráveis, bem como ostenta bons antecedentes. Reafirmou, de outro lado, que a pretensão do ora requerente encontra respaldo não só no ordenamento jurídico pátrio, como também nos cadernos doutrinários e repertórios de jurisprudência, o que, desde logo, evidencia, também, a presença da fumaça do bom direito e o perigo da demora. Estes autos foram encaminhados ao eminente desembargador Relator, que os devolveu sem sugestões ou observações. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, destaco que a revisão criminal se refere a uma ação penal de natureza constitutiva, de competência originária, no caso presente, deste Tribunal Pleno, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário, quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e seu enquadramento, conforme estabelece o art. 550 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O revisionando, sem que se saiba a razão, invocou o dispositivo do art. 621, I, do Código de Processo Penal (CPP), quando deveria ter-se valido de pelo menos uma das hipóteses previstas nas alíneas do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que transcrevo a seguir, porquanto o presente feito corre na Justiça castrense: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. O autor, ao que parece, pretendeu fundamentar seu pedido revisional na alínea “a” quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, enquadramento esse que não me pareceu minimamente razoável, porque totalmente distanciado dos fatos efetivamente comprovados durante a instrução do processo e que orientou não só a prolação da sentença primeva como sua reforma parcial pela colenda Primeira Câmara. Não identifiquei, em nenhum momento durante a análise dos autos, qualquer contrariedade na sentença com as evidências dos autos, o que, de igual modo, percebo que não tenha sido percebido pelo requerente. A bem da verdade, a irresignação apresentada pelo patrono do revisionando se restringe, tão somente, ao regime inicial de cumprimento da pena, que, no seu entendimento, deveria ter sido o semiaberto e não o fechado. Disse que o seu pleito encontraria respaldo na alínea “b” do §2º do art. 33 do Código Penal comum, que transcrevo: Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; Sublinhei e negritei. O primeiro ponto a ser tomado em consideração refere-se ao caráter facultativo que orienta a adoção do regime inicial de cumprimento da pena. O verbo poder, na forma como expressou o legislador no texto da alínea “b” do artigo, não impõe a adoção do regime semiaberto, facultando-o, ao contrário, ao sentenciante, conforme cada caso concreto. Para além disso, não se pode negar que o eminente relator no voto condutor prolatado nos autos da apelação criminal, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público, para reformar, parcialmente, a sentença de primeiro grau, condenando o acusado ora revisionando, nas iras do art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, unificando, ainda, as penas impostas tenha fundamentado conveniente e adequadamente sua opção pelo regime fechado. Nesse sentido, considero transcrever o parágrafo extraído daquele acórdão, contendo a supracitada fundamentação: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Nos termos do art. 33 do Código Penal comum, considerando que o condenado pertence aos quadros da instituição militar e se apresenta necessário impedir a continuidade da atuação da organização criminosa, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado. (Sublinhei e negritei). [...] Com essas considerações, deneguei a ordem liminar e mantive, na íntegra, a decisão que impôs ao revisionando, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. Devidamente intimado, o eminente procurador de Justiça atuante neste Tribunal, à época, Dr. Eduardo Pimentel de Figueiredo, colacionou, no evento 13, seu exímio parecer, pugnando, com o respaldo de ampla jurisprudência dos tribunais superiores, pelo não conhecimento desta revisão criminal e, na hipótese de conhecimento, por sua total improcedência. Peço vênia para transcrever, neste voto, parte do percuciente parecer, que servirá, na minha compreensão, para complementar de forma suficiente a decisão monocrática que prolatei no evento 7, denegando a ordem liminar e mantendo o regime de pena suportado pelo revisionando: [...] Pois bem, de início, mister ressaltar que a competência para o julgamento da presente revisão criminal é, de fato, desse Tribunal de Justiça Militar, uma vez que apesar dos recursos do peticionário julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não houve julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação suportada por ele. Lado outro, apesar de o peticionário ter formulado suas pretensões com espeque no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a norma processual a ser observada é a constante do Código de Processo Penal Militar, que dispõe sobre a revisão em seus artigos 550 a 562. Nas suas razões (evento 1 – INIC1), o peticionário apenas invoca o artigo 621, I, do CPP, alegando que houve erro na fixação do regime para o cumprimento da pena (fls. 02). No entanto, a defesa não se desincumbiu do ônus de indicar em qual das hipóteses taxativamente previstas no artigo 551 do CPPM, estaria amparado o seu pleito, tampouco trouxe aos autos qualquer argumento que autorizasse a modificação do regime prisional, cingindo-se a afirmar que o regime mais gravoso foi imposto sem fundamentação, a despeito da primariedade do sentenciado (fls. 07/08). Com efeito, o acórdão que julgou a apelação, juntado pela defesa no evento 1 - OUT5 - fls. 13, revela que o regime prisional mais gravoso tem respaldo em fundamentação idônea, uma vez que a exasperação decorreu do fato de o condenado pertencer aos quadros da instituição militar e se apresentou necessário para impedir a continuidade delitiva da atuação da organização criminosa. Assim, constatando-se que a pretensão do sentenciado tem como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada no âmbito do processo-crime originário, o feito sequer deve ser conhecido, por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos artigos 550 e 551 do CPPM. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a utilização da revisão criminal como sucedâneo da apelação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 criminal, o que pode ser conferido nos julgados com ementas redigidas nos seguintes teores: • “REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2º GRAU. FALTA DE PRE-QUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp nº 1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julg. em 09/11/2021, pub. em 16/11/2021) • “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RE-VISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DAS PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (SENTENÇA E ACÓRDÃO DE APELAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 3. Não tendo sido admitida a revisão criminal, a sentença condenatória e o acórdão que julgou o recurso de apelação constituem peças essenciais ao deslinde da controvérsia, sem as quais não há como reexaminar as questões relativas à dosimetria das penas aplicadas. O rito célere do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg. em 16/02/2016, pub. em 25/02/2016) Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pela sua improcedência, com a manutenção da decisão que fixou em desfavor de JOÃO FILHO DE OLIVEIRA o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena a ele imposta. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não me ocorre de acrescentar nenhuma observação a estes bem articulados argumentos, a não ser uma breve referência à teimosia e à insistência do autor, na sua sanha de interpor recursos, uns após os outros, mas todos sem os melhores critérios e sem as melhores técnicas, fato que, indubitavelmente, somente serve a um desnecessário desgaste na relação jurisdicional. Reporto-me à petição acostada aos autos no evento 16, em que o revisionando, ao tomar conhecimento da decisão monocrática que prolatei no evento 9, denegando a ordem liminar pleiteada nesta ação autônoma de revisão criminal, ainda se conferiu o direito de manejar outro recurso de agravo interno, visando à retração deste Relator, insistindo na mesma tese de falta de fundamentação na adoção do regime de cumprimento da pena imposta ao condenado e acrescentando outros fundamentos, sem qualquer pertinência lógica com a matéria. Com o despacho do evento 18, neguei recebimento ao recurso, por falta de sua previsibilidade no trâmite do processo penal militar. Para concluir, alinhando-me ao bem arrazoado parecer ofertado pelo eminente procurador de Justiça, nego conhecimento à presente Ação Revisional, por sua franca oposição à jurisprudência do STJ e pela ausência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 550 e 551 do CPPM. Resta clara a pretensão autoral, de revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como de reexaminar matéria tratada no âmbito do processo-crime originário, o que esbarra nos óbices delineados pela jurisprudência transcrita neste voto, extraída do relatório ministerial. Com estas anotações, nego conhecimento à presente Ação de Revisão Criminal, confirmando a decisão do evento 9, com a qual, preliminarmente, deneguei a ordem liminar pleiteada e mantive o regime fechado determinado no acórdão do evento 27 dos autos n. 0003031-71.2018.9.13.0003, para o início do cumprimento da pena suportada pelo revisionando, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira. É como voto, senhor Presidente. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer da presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para não conhecer da Revisão Criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator para não conhecer da Revisão Criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator